Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701561-41.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DAS CHAGAS JUNIOR AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO JOSE PEREIRA DAS CHAGAS JUNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 233524137, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra BANCO INTER S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-embargante tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora